Tribunal: TJMT
Processo: 1012479-96.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS DIVIDIDOS ENTRE AS PARTES – DESCABIMENTO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC/2015, se uma parte decai minimamente em seus pedidos, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com as despesas judiciais e honorários advocatícios. -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012479-96.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), ELANE ESTEFANE FIRMINO DA CONCEICAO - CPF: 051.385.554-80 (APELADO), CARLOS ALBERTO DA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 517.088.094-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
-
A
ÇÃO
MONITÓRIA
–
SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS DIVIDIDOS ENTRE AS PARTES – DESCABIMENTO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA -
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO
,
DO CPC/2015 - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC/2015, se uma parte decai minimamente em seus pedidos, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com
as despesas judiciais e honorários advocatícios.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID. 2
2
4
764222
),
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
contra
a
sentença

de ID. 2
24764221
,
pro
ferida n
a
Ação
Monitória n. 1012479-96.2023.8.11.0041
,
que
move em face d
e

ELANE ESTEFANE FIRMINO DA CONCEIÇÃO
,

que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 74.043,15 (sete
nta e quatro mil e
qua
renta e três reais e
quinze centavos) e fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,
cujo pagamento será dividido entre as partes, determinando que a requerente pague 30% (trinta por cento), e a ré, 70% (setenta por cento).

Em síntese,
afirma
em suas razões
que a sentença recorrida
merece reforma, vez que
condenou ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios
, apesar de a parte ora recorrida ter restado sucumbente na quase totalidade de seus pedidos.

Afirma ser indevida a condenação ao pagamento das custas sucumbenciais, vez que decaiu de parte mínima do pedido,
tendo sido acolhido apenas o pleito referente à capitalização dos juros da parte recorrida.

Assim, pugna pelo provimento recursal e pela reforma da sentença ora combatida, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários de sucumb
ência.

Ausente
s
contrarrazões recursais, conforme certidão de ID. 224764227.

Preparo recursal recolhido (ID. 2
25440190
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a parte ora recorrente ingressou com Ação
Monitória
(ID. 2
24763297
) em face de

ELANE ESTEFANE FIRMINO DA CONCEIÇÃO
, visando
o recebimento do valor de R$ 74.043,15 (setenta e quatro mil e quarenta e três reais e quinze centavos), decorrente
s

de encargos atribuídos à conta corrente n. 37137-1, do cartão de crédito n. 0005225
*********0002 e ao contrato de empréstimo n. B908324543.

Citada, a parte recorrida ofereceu embargos monitórios em ID. 224764208, pugnando pela redução do crédito cobrado
e pelo pagamento deste em parcelas
, pelo reconhecimento das nulidades contratuais alegadas
e pela condenação da parte ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O feito teve regular processamento, sendo
sentenciado em 11/03/2024

(ID. 224764221) para julgar
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“[...] Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO PARCIALMENTE dos Embargos Monitórios e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE em face de ELANE ESTEFANE FIRMINO DA CONCEICAO, condenando a parte Ré/Embargante ao pagamento de R$ 74.043,15, em decorrência das operações que amparam a inicial, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, com afastamento da capitalização de juros quanto ao contrato de abertura de conta corrente n. 37137-1 e de empréstimo n. B908324543 prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença).

Tendo a Cooperativa decaído de menor parte, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa devidamente atualizado, sendo 30% a ser suportando pela Autora e 70% pela Ré.

Contudo, diante do pedido de gratuidade de justiça,
intimo
a Requerida/Embargante para comprovar a alegada hipossuficiência financeira por meio de documentos hábeis
, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do pedido e manutenção da condenação.

Não havendo comprovação, desde já, indefiro o pedido de justiça gratuita. (...)”

Irresignad
a
, recorre
a parte apelante
,
requerendo
reforma da sentença para condenar a parte ora recorrida ao pagamento integral das custas processuais, vez que sucumbente em quase todos os seus pedidos.

Pois bem.

Como se verifica da simples análise dos autos, a parte ora apelada
restou quase que integralmente sucumbente na presente demanda,
obtendo sucesso
apenas
n
o pleito referente
ao afastamento da
capitalização de juros
em relação à abertura da conta corrente n. 37137-1
, formulado em sede de embargos monitórios
.
(ID. 224764208)

Deste modo,
torna-se inquestionável o fato de que a Cooperativa ora
apelante

sucumbiu na parte mínima de seus pedidos,
como bem reconhecido pelo magistrado
a quo
na sentença
hostilizada.

A este respeito
, o Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 86
, parágrafo único,
verbis
:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Assim, restou caracterizada a sucumbência mínima
da parte apelante
.

Neste sentido, decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. NECESSIDADE DE INVERSÃO DOS ÔNUS DA SU
CUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO
E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" (
EDcl
no REsp 953.460/MG, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011,
DJe
de 19/08/2011).
2. Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus
da
sucumbência.
3. No caso, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para reconhecer a necessidade de correção monetária da indenização no período compreendido entre a data do acidente e a data do recebimento administrativo da indenização, período inferior ao originalmente pleiteado. Sem que haja necessidade de incursionar no conjunto fático-probatório dos autos, constata-se que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido formulado originalmente, de modo que deve a seguradora responder por inteiro pelos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 21 do CPC/1973 (art. 86, parágrafo único, do CPC/2015). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1872628 SP 2021/0105775-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/12/2021)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença
apenas
para reconhecer a sucumbência mínima da parte requerente e, por isso, con
denar a parte apelada ao pagamento integral das custas sucumbenciais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único
,
do CPC/2015, respeitada a gratuidade judiciária.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024